Tribunal: TJMT
Processo: 1007935-19.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007935-19.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 018.647.441-54 (RECORRENTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), RSC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.583.972/0001-03 (RECORRIDO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1007935-19.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA.

RECORRIDO:

RSC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET –

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – “BUFFET COMPLETO PARA DEBUTANTE” – NÃO REALIZADO – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – RESCISÃO DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL – ADEQUAÇÃO – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de evento quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a rescisão contratual, bem como, determinou a restituição do valor cobrado no importe
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, já deduzido valor referente a multa contratual no importe de 30% (trinta por cento), isto em decorrência da não realização da festa para debutante previsto em contrato, julgando improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da Preliminar.

1.1.
Nulidade da sentença.

2.
Mérito

2.1.
Da conduta ilícita.

2.2.
Da inaplicabilidade de multa contratual.

2.3.
Dos danos morais.

A recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da Preliminar.

1.1.

Nulidade da sentença.

A parte recorrente questiona omissão judicial quanto às razões de decidir, afrontando dispositivos constitucionais, tese jurídica absurda, pois, ao se compulsar, ainda que superficialmente, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

2.

Mérito.

2.1.

Da conduta ilícita.

Entendo que não merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que a rescisão contratual não se deu em razão da falha na prestação dos serviços pela parte recorrida, notadamente, acerca da não realização da festa de aniversário - debutante.

Isto porque, resta evidente se tratar de caso fortuito/de força maior, o motivo do cancelamento do evento previsto em contrato, em decorrência da pandemia do COVID-19, razão pela qual foram tomadas medidas drásticas para fins de contenção da doença, entendo que não há que se falar em responsabilidade da empresa recorrida.

2.2.

Da inaplicabilidade de multa contratual.

Acolho tal pleito recursal, eis que, no caso, não restou comprovada que a rescisão contratual ocorreu pela culpa exclusiva da recorrente, isto porque, verifico que o contrato de prestação de serviços de buffet, decoração e espaço de eventos foi celebrado antes do inicio da pandemia COVID-19, em 01/2020, para realização do aniversário de debutante em abril de 2020, que não foi realizado em razão da pandemia, fato que, impede a cobrança de multa por rescisão contratual.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CASA DE FESTAS COM SERVIÇO DE BUFFET. EVENTO INVIABILIZADO EM FACE DA PANDEMIA DE COVID-19. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO, COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, A INAPLICABILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA ESTIPULADA E DANOS MORAIS. DESAVENÇAS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71010011518, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 28-06-2021).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE CASAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de devolução de valores, cujos pedidos foram julgados procedentes. 2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. 3. Na inicial, os autores narraram que planejaram sua festa de casamento para o dia 06.06.2020 e contrataram a ré em 05/07/2019 para a prestação de serviços de decoração, cerimonial, buffet e DJ. Alegaram que o valor do contrato era de R$ 14.500,00, sendo que R$ 4.500,00 foram pagos como entrada, R$ 3.000,00 foram pagos em 11.05.2020 e o valor restante seria pago na semana que antecederia o casamento. Em razão da Pandemia, a ré afirmou que o evento não poderia ser realizado e que tentaram remarcar o evento, mas não conseguiram. Por fim, afirma que houve tentativa de acordo das partes quanto à data, ao número de convidados e valores, mas não chegaram a um consenso. 4. No recurso, a ré arguiu que não foi possível remarcar o casamento em decorrência da situação de Pandemia, já que havia Decreto Distrital proibindo este tipo de evento e, conforme se extrai dos elementos probatórios carreados ao processo, não restou comprovada negativa da ré em cumprir o contrato. Alegou que foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta, TAC 03/2,0 para tentar solucionar os impasses entre consumidores e produtores de eventos decorrentes do cancelamento pela situação extraordinária. Ponderou que deveria ser aplicada a cláusula 2.2 do referido TAC que, para os casos de cancelamento, prevê a retenção de 20% sobre o valor pago e a devolução do valor restante em seis parcelas iguais. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da Lei n.14.034/2020 por analogia. 5. Em virtude da pandemia, houve a publicação do Decreto 40.539/2020 que determinou a suspensão de diversas atividades como medida de enfrentamento do COVID19, o que impossibilitou o funcionamento de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e a realização de eventos festivos, o que prejudicou, por consequência, a prestação dos serviços contratados da ré. 6. Ao caso concreto não se aplica o TAC 03/20 ou a Lei n.14.034/2020, porque ambos se referem à prestação de serviços, reservas e eventos referentes a turismo e cultura, o que não diz respeito ao contrato firmado entre as partes. 7. Nos termos do art. 393 do Código Civil: "Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir". 8. O contrato firmado entre as partes nada dispõe acerca da responsabilidade pelo inadimplemento em razão de caso furtuito ou força maior. Desse modo, a multa prevista no contrato não deve ser suportada pela autora, que não teve culpa pela causa que motivou a rescisão do contrato. 9. Ademais, não há qualquer comprovação de prejuízo decorrente da resolução do contrato. Cabe ao contratado, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, tendo em vista a existência de caso fortuito. 10. Por fim, repise-se que os autores afirmaram não ter desistido do evento e a ré não se desincumbiu de comprovar que disponibilizou outras datas para realização do evento. Ainda, na cláusula 17a, parágrafo segundo (ID 28060282), prevê que caso a desistência se dê por culpa do contratada a quantia paga será devolvida integralmente. 11. Portanto, irreparável a sentença que decretou a rescisão do contrato e determinou a devolução de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com incidência de juros desde a citação. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 13. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade das custas em razão da gratuidade de justiça deferida. 14. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.

(Acórdão 1376647, 07006828620218070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com feito, considerando-se que no momento da contratação que previa multa rescisória por cancelamento do contrato, o consumidor não poderia prever a ocorrência de uma pandemia com efeitos tão restritivos, entendo que não há que se falar em rescisão contratual por culpa da recorrida, todavia,
observando-se o atual posicionamento desta Colenda Turma Recursal, e em prestígio ao Princípio da Colegialidade
, por isso acolho parcialmente o pleito da parte recorrente para reduzir o patamar da multa contratual para o importe de
10 % (dez por cento)
.

2.3.

Dos danos morais.

Saliento que, o dano moral em decorrência do cancelamento da festa de aniversário não deve ser acolhido, por se tratar de caso fortuito/de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, que afetou diretamente os serviços do setor de eventos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para o fim de reduzir o valor da multa contratual ao patamar de
10% (dez por cento)
, mantendo-se quanto ao mais a r. sentença na sua integralidade
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023